Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. CAUSA DE AUMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. OFERECIMENTO EM SEDE RECURSAL. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ENTREGA DA ARMA À AUTORIDADE POLICIAL. CRIME JÁ CONSUMADO. ARTIGO 32, DA LEI No 10.826/2003. APLICAÇÃO À POSSE DE ARMA.

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 14, caput, c/c artigo 20, inciso I, ambos da Lei no 10.826/2003.

2. A constitucionalidade da Lei no. 10.826/2003 já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado constitucionalidade (ADI 3112/DF), ocasião em que apenas foram julgados inconstitucionais o parágrafo único dos artigos 14 e 15, bem como do artigo 21, do referido diploma normativo.

3. O oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP), após deflagrada a ação penal, configura afronta à própria natureza jurídica do instituto, uma vez que a aplicação da justiça consensual tem por objetivo evitar o processo e desafogar a movimentação da máquina judiciária. iniciada a persecução penal em Juízo, com o recebimento da denúncia, opera-se a preclusão para oferecimento do acordo.

4. A conduta de portar arma de fogo de uso permitido, municiada e apta a efetuar disparos, caracteriza, por si só, o crime do artigo 14 da Lei no 10.826/03, sendo cabível a causa de aumento prevista no artigo 20, inciso I, do mesmo diploma legal, quando cometido por policial militar da reserva.

5. Não exclui a ilicitude da conduta a alegação de que a utilização da arma teve por escopo a proteção da vida e do patrimônio. Precedentes do TJDFT.

6. A extinção de punibilidade constante do artigo 32 da Lei no 10.826/2003 é aplicável apenas para o crime de posse irregular de arma de fogo, não sendo extensível àquele que, surpreendido portando irregularmente arma, a entrega à autoridade policial.

7. Apelação conhecida e desprovida.